Tribunal: TJMT
Processo: 0010668-48.2014.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0010668-48.2014.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):
[DEFENTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.358.581/0001-80 (APELANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUBROGADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – ARTIGO 750 DO CC - COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DA MERCADORIA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO/FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVADO - ÔNUS NÃO DESCONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC.

À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

A obrigação assumida pelo transportador é sempre de resultado, justamente diante da cláusula de incolumidade estampada no artigo 750 do Código Civil, o que fundamenta a sua responsabilização independente de culpa, na modalidade objetiva, apenas desobrigando-se do dever de indenizar caso comprove a existência de fatos excludentes de responsabilidade, não demonstrados no caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Defente Transportes Ltda. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste, que nos autos da a
ção de regresso n.
0010668-48.2014.8.11.0037,
ajuizada pela Mapfre Seguros Gerais S.A. em desfavor da Defente Transportes Ltda. e outro, julgou parcialmente procedentes os pedido formulados na inicial, para condenar a parte requerida Defente Transportes Ltda. ao pagamento de R$ 482.398,89 (quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), a título de ressarcimento do dano indenizado, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o desembolso,
condenando-a, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o sinistro ocorrido decorreu de fortuito externo, ou seja, de motivo de força maior totalmente alheio à atividade da apelante, apto à romper o requisito do nexo de causalidade, afastando a reparação pecuniária.

Segue alegando que a prova documental e a oitiva das testemunhas deixa patente a presença do elemento externo totalmente alheio à normal atividade da apelante, sendo tal fato, excludente da responsabilidade objetiva da transportadora, ora recorrente.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença com a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões coligidas no id. 172346214, a apelada rechaça a tese recursal e pede pelo desprovimento do apelo com a majoração da verba honorária.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ ORIONE NETO, OAB/SP Nº 219772-O.

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Na origem, cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., sustentando, em síntese, que a parte requerente firmou contrato de seguro no ramo de máquinas e equipamentos com o Sr. Ivanor Antônio Sartoreto, com vigência de 04.09.2013 a 04.09.2014, tendo como objeto segurado o Trator MF8690, fabricado pela Massey Ferhuson, no ano 2013, série/chassi nº 8690375215, consubstanciado na apólice nº 0120/0003045.

Relatou que o segurado contratou a empresa Defente Transportes Ltda. para transportar o objeto segurado (Trator MF8690), relacionado na nota fiscal nº 429.786, sob o conhecimento de transporte de cargas nº 117, com saída de Paranatinga/MT, tendo como destino a cidade de Primavera do Leste/MT.

Aduziu que, no dia 11.01.2014, por volta das 09h, o veículo transportador deslocava-se pela ponte do Rio Corgão, quando a coluna de sustentação cedeu e o trator segurado caiu no rio, ocasionando, assim, danos de grande monta.

Alegou que, para honrar o contrato de seguro pactuado, a parte autora indenizou o segurado em 07.05.2014 e 15.05.2014, no valor total de R$ 461.848,00 (quatrocentos e sessenta e um mil oitocentos e quarenta e oito reais) e, ainda, arcou com as despesas do sinistro ocorrido em 28.03.2014, no valor total de R$ 6.807,25 (seis mil oitocentos e sete reais e vinte e cinco centavos).

Diante disso, requereu a condenação da parte requerida ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela parte requerente, na quantia de R$ 482.398,89 (quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), devidamente atualizado, com incidência dos juros a partir do momento do prejuízo.

Devidamente citada, a empresa Defente Transportes Ltda. apresentou contestação no id. 89722897 - Pág. 14/41 (autos de origem), alegando, preliminarmente, a carência da ação por ilegitimidade passiva. No mérito, alegou, em síntese, a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, a inexistência de nexo causal entre a conduta da empresa requerida e o acidente, bem como pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Decorrido o iter procedimental, o feito foi sentenciado para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais a fim de condenar a requerida
Defente Transportes Ltda. ao pagamento de R$ 482.398,89 (quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), a título de ressarcimento do dano indenizado, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso,
condenando-a, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não concordando com o édito judicial, insurge-se a ré, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o sinistro ocorrido decorreu de fortuito externo, ou seja, de motivo de força maior totalmente alheio à atividade da apelante, apto à romper o requisito do nexo de causalidade, afastando a reparação pecuniária.

Segue alegando que a prova documental e a oitiva das testemunhas deixa patente a presença do elemento externo totalmente alheio à normal atividade da apelante, sendo tal fato, excludente da responsabilidade objetiva da transportadora, ora recorrente.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença com a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Inicialmente, insta consignar que a rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo o que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema no verbete n. 188 do STF que assim dispõe:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Por outro lado, sabe-se que a obrigação assumida pelo transportador é sempre de resultado, justamente diante da cláusula de incolumidade estampada no artigo 750 do Código Civil, o que fundamenta sua responsabilização independente de culpa, na modalidade objetiva.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE DA TRANSPORTADORA PARA ATUAR NO POLO PÁSSIVO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL –
FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DEPRECIAÇÃO DA MERCADORIA TRANSPORTADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade da transportadora, quando resta demonstrado nos autos ser ela a responsável pelo transporte da carga.

É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. Cabe a transportadora, contra quem pesa a responsabilidade objetiva, fazer prova da excludente de culpa.

Demonstrado pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo Pericial que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos.

A simples poeira não caracteriza o caso fortuito ou força maior. Nas circunstâncias de tráfego mais difícil é exigida maior atenção do condutor do veículo”.
(Rac 79874/2012, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.01.2013 - negritei).

Esse é o entendimento pacificado da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. LIDE SECUNDÁRIA. ÔNUS DA SUCUMBÊMCIA.

A responsabilidade do transportador, diante da sua manifesta natureza contratual, é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa. Para caracterizar o dever de indenizar, deve ser comprovado o dano e o nexo causal.
Ausente o dano, o pedido de reparação civil deve ser julgado improcedente. Com a improcedência da lide principal, resta prejudicada a lide secundária, devendo o denunciante arcar com os ônus da sucumbência”.
(TJMG - Rac nº. 1221810-72.2010.8.13.0024, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 29.10.2015 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

No contrato de transporte de coisas, o transportador se obriga a entregar a mercadoria ao destinatário, sendo a sua responsabilidade objetiva, respondendo, pois, em caso de inadimplemento
”.
(TJMG - Rac nº 48549-80.2012.8.13.0261, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 02.06.2015 - negritei).

Á vista disso, a responsabilidade da transportadora, diante da sua manifesta natureza contratual, é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa. Assim, para caracterizar o dever de indenizar, deve ser comprovado o dano e o nexo causal.

In casu
, em que pese às alegações da apelante, de ocorrência de fortuito externo, esta não logrou êxito em comprovar suas ilações, ônus que lhe competia, a teor do previsto no artigo 373, inciso II, do CPC,
verbis
:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (negritei).

Assim, da análise do conjunto fático-probatório dos autos, verifico que não restou comprovada a excludente da responsabilidade objetiva da apelante.

Por outro lado, comprovado o dano (perda total do trator transportado - bem segurado) e o nexo causal (quebra da ponte de madeira durante a travessia do caminhão da empresa ré),
configurada está a responsabilidade da empresa apelante.

Portanto, conforme bem observado pelo d. magistrado
a quo
,
verbis:

“(...)
À vista disso, da análise dos autos, verifico que não restou comprovada a existência de dolo ou culpa por negligência, imperícia e imprudência da Administração Pública, notadamente pelo fato de que não ficou demonstrado se a transportadora estaria com peso em excesso em seu caminhão, o que seria a causa da quebra da ponte, tampouco o peso da carga que transportava, qual a capacidade de seu caminhão e qual o peso máximo permitido pela legislação
.

Vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA QUE QUEBROU DURANTE A TRAVESSIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARTIGO 385, § 1º DO CPC. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CARGA CARREGADA, CAPACIDADE DO VEÍCULO E MÁS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA PONTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. O não comparecimento injustificado da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento implica na aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1º), porém, não provoca a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos. 2. Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência). 3. Das provas insertas aos autos não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Município ou se deriva da culpa exclusiva do condutor do caminhão, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pela autora/apelante. 4. Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe. 5. Ônus de sucumbência majorado nos termos do artigo 85, § 11 CPC”. (N.U 1002319-55.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL, LUCRO CESSANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DESABAMENTO DE PONTE - QUEDA DE VEÍCULO - LESÃO CORPORAL NO MOTORISTA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - PEDIDOS IMPROCEDENTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. “[...]Tratando-se de ato omissivo do Estado, o ordenamento constitucional prevê que deve o prejudicado demonstrar a culpa em qualquer de suas vertentes, quais sejam negligência, imperícia ou imprudência, ou a presença de dolo, que será atribuído ao serviço estatal de forma genérica. Em que pese o infortúnio do caso em comento, verifica-se que o nexo causal restou descaracterizado, eis que o conjunto probatório foi insuficiente para demonstrar que as condições da ponte de madeira ocasionaram a queda do de cujos, bem como a causa determinante de sua morte. Ausente elementos suficientes para a configuração da responsabilidade do Município/Apelado, elimina-se o seu dever de indenizar os Apelantes”. (Ap 79926/2011, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012) [...]” (N.U 0014166- 94.2013.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016).

Assim, entendo que inexiste comprovação do nexo de causalidade entre a alegada omissão do Estado e os danos sofridos pela parte requerente, razão pela qual o ente público não deve ser responsabilizado pela indenização paga ao segurado.

Consoante as lições colimadas, restou demonstrada a responsabilidade da transportadora pelo ressarcimento do dano indenizado pela seguradora, razão pela qual, atendidos os requisitos legais, a procedência do pedido de condenação da requerida DEFENTE TRANSPORTES LTDA é medida que se impõe.

Ante exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida DEFENTE TRANSPORTES LTDA ao pagamento de R$ 482.398,89 (quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), a título de ressarcimento do dano indenizado pela parte requerente”
(id. 172346205 - negritei).

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, não merecendo reparos a sentença recorrida, posto que
está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Por derradeiro, desprovido o recurso de apelação, impõe-se a
majoração da verba honorária nesta instância recursal para 15%, nos termos do § 11º, do art. 85, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Defente Transportes Ltda. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de regresso n. 0010668-48.2014.8.11.0037, ajuizada pela Mapfre Seguros Gerais S.A. em desfavor da Defente Transportes Ltda. e outro, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida Defente Transportes Ltda. ao pagamento de R$ 482.398,89 (quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), a título de ressarcimento do dano indenizado, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, condenando-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o sinistro ocorrido decorreu de fortuito externo, ou seja, de motivo de força maior totalmente alheio à atividade da apelante, apto a romper o requisito do nexo de causalidade, afastando a reparação pecuniária.

Segue alegando que a prova documental e a oitiva das testemunhas deixa patente a presença do elemento externo totalmente alheio à normal atividade da apelante, sendo tal fato, excludente da responsabilidade objetiva da transportadora, ora recorrente.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença com a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões coligidas no id. 172346214, a apelada rechaça a tese recursal e pede pelo desprovimento do apelo com a majoração da verba honorária.

Pois bem.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso por conta dos aspectos elencados pelo douto causídico quando da sustentação oral.

Todavia, em que pesem as alegações do apelante, é cediço que é objetiva a responsabilidade do transportador de cargas, afastada apenas se comprovada alguma das hipóteses excludentes previstas na legislação de regência, tais como a ocorrência de caso fortuito ou força maior, cujo ônus probatório lhe incumbe.

Após uma detida análise dos autos, não verifiquei presentes as alegadas excludentes de responsabilidade.

Dispositivo.

Nestes termos, acompanho o Relator, pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024